Tribunal: TJES
Processo: 5016965-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016965-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidora, determinando a readequação das faturas de fevereiro a maio de 2024 com base na média dos 12 meses anteriores à fatura de fevereiro de 2024, em razão de cobrança excessiva e divergência em relação ao consumo habitual.

II – PRELIMINARES

1.

Incompetência do Juizado Especial por alegada complexidade e necessidade de perícia: rejeitada, pois a controvérsia envolve prova documental, sendo possível o exame do histórico de consumo e das faturas para formação do convencimento do Juízo.

2. Perda superveniente do objeto: rejeitada, considerando que a revisão administrativa realizada unilateralmente pela concessionária não supriu o interesse da consumidora na intervenção judicial para validar e formalizar a correção.

III – MÉRITO

1.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente superiores ao histórico de consumo, admitida pela própria empresa como decorrente de inversão de cabos nos medidores.

2. A readequação das faturas com base na média dos 12 meses anteriores é medida razoável e justa, alinhada ao entendimento jurisprudencial e aos princípios consumeristas de boa-fé, transparência e equidade nas relações entre concessionária e usuário final.

3. A responsabilidade pela medição correta é objetiva, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu plenamente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinou a readequação das faturas com base na média histórica.
Tese:
“Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente e deve readequar as faturas considerando a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período impugnado, assegurando justiça, boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5016965-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidora, determinando a readequação das faturas de fevereiro a maio de 2024 com base na média dos 12 meses anteriores à fatura de fevereiro de 2024, em razão de cobrança excessiva e divergência em relação ao consumo habitual.

II – PRELIMINARES

1.

Incompetência do Juizado Especial por alegada complexidade e necessidade de perícia: rejeitada, pois a controvérsia envolve prova documental, sendo possível o exame do histórico de consumo e das faturas para formação do convencimento do Juízo.

2. Perda superveniente do objeto: rejeitada, considerando que a revisão administrativa realizada unilateralmente pela concessionária não supriu o interesse da consumidora na intervenção judicial para validar e formalizar a correção.

III – MÉRITO

1.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente superiores ao histórico de consumo, admitida pela própria empresa como decorrente de inversão de cabos nos medidores.

2. A readequação das faturas com base na média dos 12 meses anteriores é medida razoável e justa, alinhada ao entendimento jurisprudencial e aos princípios consumeristas de boa-fé, transparência e equidade nas relações entre concessionária e usuário final.

3. A responsabilidade pela medição correta é objetiva, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu plenamente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinou a readequação das faturas com base na média histórica.
Tese:
“Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente e deve readequar as faturas considerando a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período impugnado, assegurando justiça, boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

RELATÓRIO

A recorrida, titular da instalação de energia elétrica nº 00001740366, ajuizou a demanda original alegando ter sido surpreendida com a cobrança de valores excessivamente altos em suas faturas de consumo de energia elétrica. Alegou que os montantes referentes aos meses de março, abril e maio se distanciavam sobremaneira de sua média de consumo habitual, sustentando que não havia ocorrido qualquer alteração em sua residência que justificasse tal incremento.

Diante da situação, a recorrida requereu, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, que a recorrente fosse compelida a suspender a exigibilidade dos débitos das faturas questionadas, a abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade e de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugnou pela revisão das faturas emitidas de fevereiro a maio de 2024, com a subsequente emissão de novas faturas com valores baseados em seu consumo médio regular, e, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14766319) dispôs que:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: ratificar a liminar deferida e CONDENAR a requerida a readequar os cálculos das faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2024, tendo como base a media de 12 meses anteriores a fatura de fevereiro de 2024;

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14766322), suscitando as preliminares de incompetência do Juízo pela necessidade de perícia e de perda superveniente do objeto. No mérito, buscou a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a irregularidade na medição ("inversão dos cabos") foi corrigida e as faturas foram devidamente revisadas, gerando um crédito em favor da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14766390), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica

A primeira preliminar levantada pela recorrente diz respeito à suposta incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, em virtude da alegada complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta a recorrente que a controvérsia sobre a regularidade das cobranças de energia elétrica, especialmente em casos de suposta "inversão de cabos concêntricos dos medidores", demandaria uma perícia técnica especializada para a devida elucidação dos fatos e a formação do convencimento do magistrado.

Contudo, a argumentação da recorrente não se sustenta diante do conjunto probatório e dos princípios que regem a atuação dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, estabelece a competência dos Juizados para as causas de menor complexidade, sendo pacífico o entendimento, consubstanciado no Enunciado 54 do FONAJE, de que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

No caso em tela, a controvérsia principal reside na divergência entre os valores faturados pela recorrente e a média de consumo da recorrida. A prova essencial para dirimir essa questão é de natureza documental, consistindo nas faturas de energia elétrica, no histórico de consumo da unidade consumidora e nos próprios registros internos da concessionária que demonstrem a suposta irregularidade e sua correção.

A análise da adequação dos valores, com base no histórico de consumo da recorrida, pode ser perfeitamente realizada pelo Juízo mediante a análise dos documentos acostados aos autos, sem a necessidade de uma prova pericial complexa que desvirtue o rito sumaríssimo.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de incompetência.

II) Da preliminar de perda superveniente do objeto

A segunda preliminar invocada pela recorrente é a de perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que a própria concessionária já teria realizado a revisão das faturas administrativamente, gerando inclusive um crédito em favor da recorrida. Para a recorrente, tal fato esvaziaria a pretensão autoral, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

Essa preliminar, contudo, também não merece acolhimento. O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No presente caso, a alegação de que a concessionária realizou uma revisão unilateral das faturas não tem o condão de suprimir o interesse da consumidora na tutela jurisdicional.

A recorrida, ao ajuizar a ação, buscava não apenas a correção dos valores indevidamente cobrados, mas também o reconhecimento judicial da falha na prestação do serviço e a formalização de uma revisão que garantisse a justa adequação dos valores à sua média de consumo.

A revisão realizada pela recorrente, ainda que tenha gerado um crédito, não foi aceita de forma incontroversa pela recorrida antes da propositura da ação, tampouco foram apresentados os termos detalhados e transparentes dessa revisão que pudessem exaurir a pretensão da consumidora.

A intervenção do Judiciário se faz necessária justamente para chancelar a correção dos valores e garantir que a readequação seja feita de forma justa e conforme os critérios legais e regulatórios, especialmente quando a revisão unilateral da empresa se deu apenas após o ajuizamento da demanda e em meio à controvérsia sobre a legitimidade das cobranças iniciais.

Portanto, a busca pelo provimento jurisdicional permanece útil e necessária para a recorrida, o que afasta a tese de perda superveniente do objeto. A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a preliminar, atuou de forma acertada.

III) Do mérito recursal

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia central cinge-se à alegação da recorrente de que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumentando que a cobrança excessiva se deu por uma irregularidade ("inversão dos cabos concêntricos dos medidores") que foi devidamente sanada e que as faturas foram revisadas, gerando um crédito para a recorrida.

Conforme narrado, a recorrida apresentou faturas com valores que destoavam drasticamente de seu histórico de consumo. As faturas de março, abril e maio de 2024, apresentavam valores de R$ 596,56, R$ 597,86 e R$ 710,59, respectivamente, enquanto sua média de consumo prévia girava em torno de R$ 150,00 a R$ 180,00, conforme se depreende do histórico de consumo e das faturas de dezembro de 2023 (R$ 52,23) e janeiro de 2024 (R$ 52,15), apresentadas nos autos (Id 14766284). Tal discrepância é, por si só, um forte indício de irregularidade na medição ou na cobrança.

A própria recorrente, em sua contestação (Id 14766308), reconhece a existência de uma falha em suas instalações: a "inversão dos cabos concêntricos dos medidores 16631977 e 17369505", constatada em 29/05/2024, mediante o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9466746.

Na ocasião, a empresa admitiu que essa inversão "faz com que o consumo seja medido A MAIOR". A confissão da existência de uma irregularidade que causava a medição a maior é crucial e invalida a tese de inexistência de falha na prestação do serviço.

É responsabilidade da concessionária a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, de modo a garantir a exatidão das leituras e, consequentemente, das cobranças.

Alegar que a irregularidade foi sanada com a substituição do medidor e que as faturas foram revisadas com base no "consumo mínimo da classe monofásica" não afasta a responsabilidade pela cobrança indevida e pela falha inicial. A revisão unilateral da fatura pela concessionária, sem demonstrar com clareza como o valor exato do consumo foi apurado e quais os parâmetros utilizados para a correção, não é suficiente para legitimar a cobrança e eximir a empresa de suas obrigações.

A ausência de transparência nos termos da revisão administrativa foi, inclusive, um dos fundamentos da sentença para rejeitar a preliminar de perda do objeto. A recorrente não comprovou de forma inequívoca que a revisão "pelo consumo mínimo" corresponde à média de consumo real da recorrida no período, que é o parâmetro legal e jurisprudencialmente aceito para readequar faturas em casos de falha na medição.

Nesse contexto, a sentença do Juízo de primeiro grau de determinar a readequação das faturas com base na média dos doze meses anteriores à fatura de fevereiro de 2024 se mostra plenamente razoável e justa. Essa metodologia é a mais adequada para reconstituir o consumo provável da unidade consumidora durante o período em que a medição esteve comprometida, conforme entendimento pacificado nos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRAPETITA . AFASTADA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR.
DÉBITO A SER CALCULADO NA MÉDIA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE . POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. O procedimento administrativo de apuração da fraude e da notificação do consumidor acerca do débito observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que lhe foi oportunizada a chance de se defender no feito. 3.
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser emitida nova fatura dos débitos questionados com a aplicação da média dos últimos doze meses anteriores daquele objeto da lide, a ser apurado em liquidação de sentença
. 4. Não obstante, é necessária a efetiva comprovação do dano, uma vez que a simples alegação de iminente interrupção no fornecimento de energia elétrica não acarreta, por si só, abalo moral indenizável. 5. A repetição em dobro da quantia cobrada, pressupõe má-fé do credor, o que não foi comprovado nos autos . APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO - AC: 50157576620208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA .
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR EXORBITANTE. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. READEQUAÇÃO . CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À ALTERAÇÃO.
LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJ-PR 00029188820208160184 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

RELAÇÃO DE CONSUMO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÕES INTERPOSTAS EM FACE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERFATURAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DESCABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA VÍVIDA, COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO IMPUGNADO .
DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 332 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A relação contratual celebrada entre as partes apresenta nítida conotação de consumo, incidindo na espécie o sistema de proteção previsto no Código de Defesa do Consumidor;
2 . Analisando o histórico de consumo da demandante, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e o consumo médio habitual da unidade residencial, de modo que resta configurada falha de prestação de serviço consistente em superfaturamento;
3. Em vista da efetiva prestação do serviço, a desconstituição da fatura com restituição simples do valor pago importaria em enriquecimento sem causa por parte da autora; 4.
Refaturamento de consumo baseado na média dos 12 (doze) ciclos anteriores ao período impugnado, com valor a ser calculado em cumprimento de sentença;
5. Quantum indenizatório fixado em R$6 .000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma; 6. A alegação de incidência da correção monetária ser devida apenas a partir do trânsito em julgado constitui uma violação aos termos da Súmula nº 362 do STJ, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir; [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00724925520208172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

A responsabilidade pela medição precisa do consumo de energia elétrica é intrínseca à atividade de concessão de serviço público, que é regida pela responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação impõe à concessionária um dever de diligência e transparência que não foi integralmente observado no caso em análise, notadamente no que se refere à clareza e suficiência da suposta revisão administrativa.

O fato de a recorrida não ter comparecido à perícia do medidor, embora notificada, não descaracteriza a falha na medição que a própria recorrente admitiu, nem a exime da responsabilidade pela correção dos valores faturados.

Por todo o exposto, a sentença que condenou a recorrente a readequar os cálculos das faturas com base na média de consumo pretérito deve ser mantida, por ser a medida mais justa e equitativa para o caso, visando recompor o equilíbrio contratual e a boa-fé nas relações consumeristas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)